Tribunal: TJBA
Processo: 0513805-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513805-57.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MORENA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

APELADO: AUGUSTO CESAR GUIMARAES TAVARES

Advogado(s)
:
PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DAÇÃO EM PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO DA ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN/BA. MANUTENÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NOS REGISTROS POR LONGUÍSSIMO PERÍODO. COBRANÇA DE DÉBITOS, INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DANOS MORAIS. IDENTIFICAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. R$ 15.000,00. AUSÊNCIA DE MOTIVOS REFORMADORES. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA 15%. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por concessionária de veículos contra sentença que julgou procedente o pedido do Autor, antigo proprietário, condenando-a à obrigação de fazer consistente na transferência de veículo dado em pagamento em 2006, ao ressarcimento por danos materiais decorrentes de IPVA adimplido pelo Autor e à indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, em razão da omissão em regularizar a titularidade do bem junto aos órgãos de trânsito.

II. Questão em discussão

2. O Apelante questiona a integralidade da condenação, suscitando a tese de culpa exclusiva do consumidor (art. 134 do CTB) como excludente de responsabilidade, a impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de transferência do veículo para seu nome devido à revenda a terceiro e à anotação de alienação fiduciária, e a inexistência de dano moral ou a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo manifesta a falha na prestação do serviço por parte da concessionária Apelante ao não providenciar a transferência de titularidade do veículo dado em pagamento no prazo legal, conduta que se prolongou por mais de uma década.

4. O dever de regularizar a documentação do veículo adquirido para revenda compete primordialmente à concessionária, como adquirente profissional, não podendo a alegação de omissão do alienante particular na comunicação de venda, prevista no art. 134 do CTB, servir para afastar sua responsabilidade pela negligência.

5. A obrigação de fazer, consistente na determinação de transferência do registro do veículo para o nome da concessionária, é a medida adequada para sanear a cadeia registral e proteger o consumidor, cabendo ao fornecedor resolver as questões relativas a terceiros adquirentes e restrições subsequentes em vias próprias.

6. A condenação à reparação por danos materiais, referente aos encargos e tributos (IPVA) adimplidos pelo Autor, é devida e integralmente mantida, por decorrer diretamente da inércia e omissão da Apelante em assumir os ônus da propriedade do bem desde a tradição.

7. O dano moral é evidente e
in re ipsa
, superando o mero dissabor, em virtude da manutenção do nome do Apelado nos cadastros de devedores fiscais e sua inscrição em Dívida Ativa, o que afetou sua honra e imagem perante o mercado e em sua atividade profissional, sendo o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) adequado e proporcional à gravidade da ofensa e à capacidade econômica do ofensor.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0513805-57.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MORENA VEÍCULOS LTDA
e como apelado
AUGUSTO CESAR GUIMARÃES TAVARES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora